Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712219-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK PEREIRA PAES LANDIM IMPETRANTE: THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de E.P.P.L., preso preventivamente por decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta Dra. Bianca Fernandes Pieratti, do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do TJDFT, nos autos do processo no 0709959-02.2025.8.07.0003. O paciente foi autuado em flagrante no dia 28 de março de 2025, acusado dos crimes previstos nos arts. 129, §13o, 140, caput, 141, §3o, e 147-A, §1o, II, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher, injúria contra mulher, perseguição contra mulher), no contexto da Lei Maria da Penha. Em audiência de custódia, realizada no dia seguinte, apesar da concordância entre Ministério Público e defesa pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas, a autoridade coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e de suposta reiteração delitiva. O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta, desrespeito ao art. 310, II, do CPP, e uso indevido de processo anterior no qual o paciente foi absolvido, o que violaria o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Argumenta que a própria vítima apresentou pedido de retratação, minimizando os fatos e afirmando que não houve lesão significativa, e que o episódio decorreu de discussão mútua influenciada pelo estado de embriaguez do paciente. Ressalta, ainda, que Erick é pai de oito filhos menores, sendo o principal responsável pelo sustento da família, o que agrava o constrangimento ilegal de sua segregação cautelar. Com base nesses elementos, requer-se a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, postula-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade da prisão preventiva e sua revogação, diante da ausência de requisitos autorizadores e da suficiência de medidas menos gravosas. A inicial veio acompanhada de documentos. O Impetrante requereu a desistência do presente feito (ID 70321788). É o relatório. Decido. Conforme se observa do ID 70321788, o impetrante requereu a desistência do feito: THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ , advogado regularmente inscrito na OAB/DF sob o no 48.653, com endereço profissional na Rua das Paineiras, Lote 07, Apt. 1106, Ed. La Belle Maison Exclusive, Águas Claras, Taguatinga/DF, CEP 71.929-180, onde recebe intimações, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em epígrafe, requerer a DESISTÊNCIA DO PRESENTE HABEAS CORPUS , pelos motivos a seguir expostos: O presente auto, registrado sob o no 0712219-61.2025.8.07.0000, foi cadastrado equivocadamente devido a um erro técnico no sistema de navegação utilizado, o qual não abriu a caixa de seleção correta do NUPLA-TJDFT, resultando em sua protocolização em ambiente inadequado. Diante disso, o impetrante procedeu ao recadastramento da petição no sistema correto, gerando o novo número de processo 0712220-46.2025.8.07.0000, que já tramita regularmente. Assim, para evitar duplicidade de ações e garantir a eficiência processual, requer-se a resistência deste feito, nos termos do artigo 647, parágrafo único, do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, sem prejuízo da análise do pedido devidamente protocolado. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de abril de 2025 08:10:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator